Tribunal: STF
Processo: AI 430972
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento da matéria constitucional suscitada no
extraordinário (Súmula 282), não suscitada no recurso inominado, nem
 enfrentada pela Turma Recursal no julgamento dele, sendo reflexa ou
 indireta a alegada violação do texto constitucional